Tribunal: STF
Processo: ARE 1361346
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: (eDOC 76, p. 1)



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. DEFICIENTE AUDITIVO. INTÉRPRETE DE SINAIS. UNIVERSIDADE. LEI Nº 7.853/89. As instituições de ensino superior devem proporcionar os mecanismos necessários aos portadores de deficiência física para que estes possam realizar as suas atividades em igualdade de condições, porquanto a intenção do legislador foi garantir a integração social e o exercício pleno de direitos destas pessoas. Não há dúvidas de que o Estado deve prestar educação aos seus cidadãos - nos quais se incluem, com distinção, os portadores de deficiência - e ao Poder Judiciário compete, em face da omissão ou na deficiência nesse mister, ordenar o cumprimento de uma prestação porque está o cidadão diante de um direito subjetivo público que pode ser exigido a qualquer tempo. A UTFPR não depende apenas do Ministério da Educação - MEC, considerando que possui autonomia administrativa, didático-científica, de gestão financeira e patrimonial, podendo adotar várias outras medidas para que haja, ao menos, diminuição das dificuldades por falta de intérprete.”



    Opostos embargos de declaração opostos foram parcialmente providos exclusivamente para fins de prequestionamento. (eDOC 101, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, incisos LIV e LV, e 207 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “a decisão colegiada, com a devida vênia, afrontou o disposto no art. 5º, incisos LIV (princípio do devido processo legal) e LV (princípios do contraditório e da ampla defesa) da CFB, visto que deixou de promover o debate dos dispositivos apontados pela embargante como violados. Havia a possibilidade jurídica de se avaliar os dispositivos legais aludidos na peça dos embargos declaratórios, já que todos foram abordados nas manifestações de defesa ao longo do processo para motivar a improcedência do pedido condenatório no presente processo, mas não foi feito.” (eDOC 112, p. 5)



    Sustenta-se, também, que:



    “o v. acórdão afronta ao principio da separação dos poderes, art. 2º da Constituição Federal, na medida em que a decisão acaba por suprir a deliberação governamental acerca da alocação e contratação de servidores, o que acaba por interferir na separação dos Poderes da República. Esta não é uma questão a ser dirimida pelo Poder Judiciário: a alocação e contratação de servidores é uma decisão inserta no âmbito de discricionariedade da Administração da União e – no caso – da Autarquia Federal.”



    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC/2015, à luz do tema 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso, por entender que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa, e que incide à espécie os óbices das súmulas 282, 356, 283, e 284, do STF. (eDOC 122)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “Direito Administrativo. Mandado de segurança. Pedido de contratação de intérprete de libras para estudante universitário Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Repercussão geral não demonstrada. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Incidência dos Temas 895 e 660 do STF. Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 165, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 660 da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.



    Ademais, colhe-se da sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora disponibilize intérprete de libras para acompanhamento do impetrante, a qual foi adotada como razão de decidir do acórdão recorrido, os seguintes fundamentos: (eDOC 77. p. 5-7)



    “Nesse passo, embora a UTFPR argumente que a contratação de novos profissionais de LIBRAS depende da criação de vagas pelo Ministério da Educação, a existência de cargos efetivos não é a única possibilidade de suprir a falta de intérpretes em LIBRAS.



    Isso porque as Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, por força do artigo 207 da Constituição Federal. Para o exercício dessa autonomia, o artigo 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, assegurou às universidades diversas atribuições que a autorizam a organizar seus cursos, firmar contratos, acordos e convênios, propor seu quadro de pessoal docente e a elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais. Transcrevo:



    (…)



    De um lado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação possibilita às Universidades a propositura de seu quadro técnico e administrativo e a elaboração de orçamentos anuais e plurianuais, medidas que lhes permitem pleitear a adequação do número de intérpretes de LIBRAS à crescente demanda.



    Portanto, apesar de dependerem de dotação orçamentária da União para a criação de cargos efetivos, a responsabilidade pela inclusão do portador de deficiência ao ambiente acadêmico não é exclusiva do Ministério da Educação. A iniciativa da universidade é primordial na construção da política inclusiva.



    De outro lado, enquanto a dotação específica não chega, as universidades podem valer-se da contratação de profissionais em LIBRAS por tempo determinado em ato conjunto com o Ministério do Planejamento, com base no artigo 2º da Lei nº 8.745/93, que dispõe sobre a contratação temporária referida no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Eis a redação legal:



    (…)



    Além disso, podem firmar contratos e convênios com outras pessoas jurídicas nos termos do inciso VII do artigo 53 da Lei nº 9.394/96 para viabilizar profissional de LIBRAS aos alunos do Campus.



    É possível, aliás, que existam programas de computador que possam auxiliar essa comunicação.



    Não cabe ao Poder Judiciário, mas sim ao gestor público, a análise da melhor alternativa para atender a demanda dos alunos do Campus, a partir do gerenciamento dos recursos disponíveis. O que é possível reconhecer nestes autos é que a UFTPR não depende exclusivamente do Ministério da Educação para dar cumprimento ao dever legal de prover meios que assegurem a participação da educação superior do aluno deficiente, em igualdade de condições com os demais alunos.”



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 8.745/93 e 9.394/96). Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. ASSEGURAR MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. LEIS Nº 9.394/96 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO) E Nº 7.853/89 (LEI DE APOIO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA). FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.6.2014. 1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 2. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 863.596/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/05/2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MENOR. CONTRATAÇÃO DE MONITOR EDUCACIONAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEIS Nºs 7.853/89 E 9.394/96 E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2014. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 863.187/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 06/05/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 850.154/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/03/2015).



    Ressalte-se, também, que o acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE nº 1.236.773/RN-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/08/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.189.014/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 09/10/19).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente